Tribunal: TJDFT
Processo: 0728416-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (agravante/executado), em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0031676-52.2014.8.07.0018 proposto por OSNI AURÉLIO JUSTUS (agravado/exequente), que rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão que acolheu a impugnação e fixou os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos seguintes termos (ID 100243543 dos autos de origem): (...) Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, ao ID no 99991376, em relação ao pedido de cumprimento de sentença proposto por OSNI AURELIO JUSTUS, ao ID no 88759034. Alega o executado a ocorrência de excesso de execução nos cálculos apresentados pelo exequente, no importe de R$ 1.079,12 (mil e setenta e nove reais e doze centavos), afirmando que não como saber qual o percentual de juros que foi aplicado mês a mês nos cálculos apresentados pelo exequente e que o correto seria a incidência da taxa de juros nos moldes co previsto na Lei no 11.960/2009, que trata dos juros aplicados à caderneta de poupança. Instado a se manifesta, o credor se manifestou ao ID no 100037630, informando concordar com a diferença apontada pelo DISTRITO FEDERAL a título de excesso à execução e pugnando que não sejam fixados honorários em seu desfavor, sob o argumento de ausência de resistência e de sucumbência. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Excesso de execução Alega o DISTRITO FEDERAL a ocorrência de excesso de execução nos cálculos apresentados pelo exequente, em decorrência de equívoco na aplicação da taxa de juros. Instado a se manifestar acerca da Impugnação, o impugnado informa concordar com a diferença apontada pelo executado a título de excesso à execução. Haja vista a concordância do exequente ora impugnado com o excesso de execução indicado pelo impugnante, tem-se que a impugnação merece acolhimento. Contudo, importante tecer algumas considerações acerca do índice de correção monetária e da taxa de juros que devem ser aplicados na apuração dos cálculos. Pois bem. De início, observo que consta da planilha de cálculos (ID no 88764755 e ID no 88764756), acostada ao pedido inicial de cumprimento de sentença, a informação de que foram aplicados aos cálculos as taxas de juros nos percentuais de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) e de 1% (um por cento). O título executivo judicial, ou seja, o Acórdão de ID no 85638655, que deu parcial provimento à Apelação para reformar em parte à Sentença que havia julgado improcedente o pedido inicial, não estabeleceu a metodologia a ser aplicada nos cálculos. Contudo, consoante o entendimento firmado pelo col. Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 870.947, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810), a correção monetária das dívidas não tributárias da Fazenda Pública deve ser realizada pelo IPCA-E. No mesmo julgamento, o STF, ainda, considerou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária. Desse modo, ao analisar quais os índices de correção monetária seriam mais adequados para cada tipo de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública, ao julgar o REsp 1.495.146/MG, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), expressamente firmou a seguinte tese: “(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” (Grifei) O STJ, portanto, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E e os juros de mora devem observar o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97[1], com redação dada pela Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009. A propósito, o artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91[2], com a redação dada pela Lei 12.703/2012, dispõe que o percentual de 0,5% ao mês somente é aplicado à caderneta de poupança quando a taxa SELIC é superior a 8,5% ao ano. Do contrário, aplica-se o percentual de 70% da meta da taxa SELIC ao ano. Nesse contexto, a metodologia de cálculo deve observar como índice de correção monetária a ser aplicado o IPCA-E, tendo em vista o estabelecido no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810) pelo STF, e, ainda, o definido no REsp 1.495.146/MG para as condenações judiciais contra a Fazenda Pública, referentes a servidores e empregados públicos, com observância dos juros aplicados à caderneta de poupança, atentando-se ao disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91. Nesse aspecto, nota-se que o exequente se equivocou quanto aos percentuais de juros aplicados nos cálculos exequendos. Aplicação de honorários Pugna o impugnado pela não fixação de honorários em seu desfavor, sob o argumento de ausência de resistência e de sucumbência, uma vez que concordou com o valor apontado como excesso de execução pelo impugnante. O pedido não merece acolhimento. Nos termos do artigo 85, §1o, do CPC, são devidos honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença, provisório ou definitivo. A previsão de honorários pelo dispositivo acima citado está embasada no fato de que nos cumprimentos de sentença há uma pretensão. Assim, caso acolhida eventual resistência apresentada em face de tal pretensão, há a configuração da situação de sucumbência, e, por conseguinte, a possibilidade de fixação de honorários em desfavor da parte sucumbente. Nessa toada, o simples fato do exequente não ter apresentado resistência à impugnação, não tem o condão, por si só, de afastar a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Até porque, observa-se na situação a incidência do Princípio da Causalidade, uma vez que o credor deu ensejo à apresentação da resistência pela parte devedora, por meio da peça impugnatória. Logo, acolhida a impugnação, com o reconhecimento de excesso à execução, como no caso vertente, impõe-se o reconhecimento do proveito econômico do executado neste ponto, cabendo a fixação de verba honorária em face do impugnado, ou seja, do exequente. Dispositivo Ante o exposto, ACOLHO a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL ao ID no 99991376, a fim de reconhecer excesso de execução nos cálculos exequendos, em virtude de aplicação de taxa de juros equivocada. Consigno que a metodologia de cálculo deve observar como índice de correção monetária a ser aplicado o IPCA-E e os juros de mora no mesmo percentual da caderneta de poupança, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91. Considerando a sucumbência do impugnado (exequente), condeno-lhe ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a impugnação, na forma do artigo 85, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como com fulcro no artigo 85, parágrafo 7o, também do Código de Processo Civil. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR no 07 de 02/01/2019. Vindo os cálculos, abra-se vista às partes pelo prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para homologação. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 28739966), o agravante, em suma, alega que “a instância de piso condenou o credor a pagar honorários irrisórios ao DISTRITO FEDERAL de R$ 107,91 (cento e sete reais e noventa e um centavos) correspondente a 10% sobre o valor do proveito econômico de R$ 1079,12.” (ID 28739966 – Pág. 4) Sustenta que, em razão do irrisório valor arbitrado, a condenação deve ser feita por equidade, na forma do art. 85, § 8°, do Código de Processo Civil, em montante de R$800,00 (oitocentos reais) ou em valor que não seja insignificante. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, em razão da isenção legal concedida ao ente distrital. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pleiteado, pelas seguintes razões. No caso, verifico que por meio da decisão de ID 100243543, o juiz determinou que somente após a preclusão da decisão agravada os autos serão enviados para Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos e posterior homologação, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Confira-se: Ante o exposto, ACOLHO a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL ao ID no 99991376, a fim de reconhecer excesso de execução nos cálculos exequendos, em virtude de aplicação de taxa de juros equivocada. Consigno que a metodologia de cálculo deve observar como índice de correção monetária a ser aplicado o IPCA-E e os juros de mora no mesmo percentual da caderneta de poupança, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91. Considerando a sucumbência do impugnado (exequente), condeno-lhe ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a impugnação, na forma do artigo 85, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como com fulcro no artigo 85, parágrafo 7o, também do Código de Processo Civil. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR no 07 de 02/01/2019. Vindo os cálculos, abra-se vista às partes pelo prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para homologação. (...) Assim, a circunstância de condicionamento da elaboração dos cálculos pela Contadora Judicial, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento da liminar, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ademais, a questão será mais bem apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo ao agravante, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o teor desta decisão ao juiz a quo. Publique-se.